Tribunal: TJES
Processo: 5042076-10.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042076-10.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: JADSON DA SILVA SOBREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TESE DE BLOQUEIO POR CAUTELA E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA SOBRE AS RAZÕES DO BLOQUEIO PERMANENTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Adoto o relatório sentencial em verbis: “ Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por JADSON DA SILVA SOBREIRA em face de MERCADOPAGO e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
,
na qual expõe que possui uma conta bancária junto a primeira requerida, a qual é vinculada ao aplicativo da segunda ré, contudo, a referida conta foi hackeada e posteriormente bloqueada pelas rés, impedindo o seu acesso ao saldo disponível no aplicativo bancário.”

(2)
. A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando as rés solidariamente a reativarem as contas do requerente no prazo de 10 (dez) dias úteis e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC.

(3).
As recorrentes alegam, em suas razões, que a sentença merece reforma por três pontos principais: a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, a ilegitimidade passiva e a ausência de ato ilícito, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(5).
A preliminar de incompetência em razão da suposta complexidade da matéria e necessidade de perícia deve ser rejeitada. A pretensão autoral se funda na
falha na prestação do serviço
por parte das Recorrentes (Mercado Pago e Mercadolivre), consubstanciada no bloqueio da conta do consumidor (Recorrido) de forma indevida ou, no mínimo, sem a devida transparência e notificação. A análise da responsabilidade das Recorrentes
não depende de perícia técnica
sobre o
hackeamento
ou sobre o dispositivo do Recorrido, especialmente em face da
relação de consumo e da inversão do ônus da prova
. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, cabe às fornecedoras (Recorrentes), que detêm o domínio da tecnologia e do sistema, comprovar a regularidade do bloqueio e a inexistência de falha ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor. O Juízo
a quo
decidiu a questão com base na
ausência de notificação prévia
e de
comprovação concreta
das alegadas infrações, o que se resolve com a análise dos documentos acostados aos autos e a legislação consumerista, não demandando dilação probatória complexa.

(6).
Da mesma forma a alegação de ilegitimidade passiva também é descabida pois a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça responsabiliza bancos e instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, classificando-as como "fortuitos internos".

(7).
No mérito, a Recorrente defende que agiu em exercício regular de direito e por cautela. No entanto, o ponto fulcral da r. Sentença reside na falha do dever de transparência e informação (art. 6º, III, CDC). O Juízo originário foi categórico ao afirmar que o Autor (Recorrido) não foi previamente notificado sobre as irregularidades, e a comunicação de suspensão foi genérica, sem especificar a natureza das supostas infrações, impedindo o direito de esclarecimento e contraditório do consumidor.

(8).
A alegação de que o Recorrido forneceu dados por ter clicado em um link enviado por terceiro configura a chamada
"engenharia social"
. Embora o consumidor tenha contribuído, o sistema de segurança da Recorrente se mostrou falho ao permitir que um "simples link" ou o fornecimento de dados em um ambiente não oficial resultasse no bloqueio da conta ou na vulnerabilidade do sistema, configurando
fortuito interno
(risco da atividade), o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

(9).
O bloqueio por cautela é lícito, mas a
ausência de notificação clara, prévia ou subsequente
, que especificasse as infrações e indicasse os meios de regularização, configura
falha na prestação do serviço
por violação ao dever de informação e transparência (art. 6º, III, CDC). A solicitação posterior do Boletim de Ocorrência (BO) não substitui o dever de informar sobre a infração interna que motivou o bloqueio (vínculo com conta desabilitada). A
falha
reside na
inércia ou ineficácia
da Recorrente em resolver a situação pela via administrativa, violando a boa-fé objetiva.

(10).
Assim sendo, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve bloqueada sua conta bancária sendo impossibilidade de realizar pagamentos, bem como de movimentar o saldo disponível. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(11).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(12).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)